Tribunal: STF
Processo: ADI 5340
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Direito previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 13.134/15. Seguro-desemprego. Ausência de violação de regras do processo legislativo, do princípio da proibição do retrocesso social e do princípio da segurança jurídica. Ação julgada improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade mediante a qual se questiona o art. 1º da Lei nº 13.134/15, oriunda da conversão da MP nº 665/14, na parte em que modificou disciplinas relativas ao seguro-desemprego.



    II. Questões em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a edição da lei questionada malferiu regras do processo legislativo, considerando-se o art. 194, parágrafo único, inciso VII, da Constituição Federal e a compatibilidade do caráter emergencial da citada medida provisória com a participação popular e o debate democrático; (ii) saber se as modificações legais impugnadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, violaram o princípio da proibição do retrocesso social; e (iii) saber se tais modificações violaram o princípio da segurança jurídica.



    III. Razões de decidir



    3. A tramitação da MP nº 665/14, a qual foi convertida na Lei nº 13.135/15, respeitou as disciplinas constitucionais atinentes ao processo legislativo, tendo sido preenchidos os requisitos de urgência e relevância na edição da citada medida provisória e havido o debate público e democrático da matéria no Congresso Nacional.



    4. O princípio da proibição do retrocesso social não possui caráter absoluto, devendo ser compreendido cum grano salis. As modificações questionadas relativas ao seguro-desemprego não importaram em ofensa a tal princípio. O núcleo essencial do benefício foi preservado. Ademais, as novas disciplinas foram editadas com base na gestão responsável das contas públicas e tiveram como objetivos assegurar a sustentabilidade do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), inclusive em termos intertemporais, e corrigir incentivo adverso antes existente. Outrossim, as regras questionadas são proporcionais e razoáveis.



    5. As modificações impugnadas não importaram em ofensa ao princípio da segurança jurídica. Consoante a orientação da Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Ademais, não houve criação de norma violadora de direito adquirido, sendo certo, ainda, que as citadas alterações, considerando-se o contexto no qual foram realizadas, não exigiam regras de transição.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Ação direta julgada improcedente na parte da qual se conhece, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A Lei nº 13.134/15, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego, não importou em violação do princípio da proibição do retrocesso social nem do princípio da segurança jurídica”.